Tribunal: TJDFT
Processo: 0738457-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se, consoante assinalado na decisão que, admitindo parcialmente o agravo, indeferira a antecipação de tutela recursal postulada1, a arrematante – Imobiliária Colina Ltda. ME – e a União para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Acudidas essas diligências e expirado o interregno, com ou sem manifestação das pessoas jurídicas individualizadas, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento deste agravo de instrumento. I. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 41867625 (fls. 68/98).